Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Vistos, etc.
Não conheço do pedido de id. 58276972, pois, o pedido de sobrestamento da ação, em face da Ação Anulatória proposta anteriormente na Justiça Federal, é matéria afeta ao mérito do recurso e sua análise fica resguardada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança.
Aguarda-se a apresentação das contrarrazões e façam-me cls. para o mérito.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal